Tribunal: TJMT
Processo: 1000170-05.2021.8.11.0044
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AGRAVO INTERNO No 1000170-05.2021.8.11.0044
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO INEXISTENTE. APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE FIXAÇÃO PREVISTA NO ART. 85, § 3o, DO CPC. AFASTADA A APRECIAÇÃO EQUITATIVA. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO PELO STF. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação, fixando honorários advocatícios nos percentuais mínimos do art. 85, § 3o, incs. I a III, do CPC, reduzidos pela metade, conforme art. 90, § 4o, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à possibilidade de fixação equitativa dos honorários advocatícios, em razão do elevado valor da causa, e se seria o caso de sobrestamento do feito diante do Tema 1.255 do STF.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, visam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio hábil para rediscutir matéria decidida.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada a questão relativa à fixação dos honorários advocatícios, afastando expressamente a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC, com base na tese firmada no Tema 1.076 do STJ.
5. A menção ao Tema 1.255 do STF não impõe, por si só, o sobrestamento do feito, diante da inexistência de determinação vinculante nesse sentido para o caso concreto.
6. A pretensão recursal revela mero inconformismo com o entendimento adotado, não se verificando qualquer vício que justifique a oposição dos embargos.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A ausência de determinação de sobrestamento pelo STF não obriga a suspensão de feitos que tratam da fixação de honorários por equidade. 2. Não há omissão quando a decisão embargada enfrenta os fundamentos jurídicos suscitados, ainda que contrariamente ao interesse da parte."

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000170-05.2021.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), OPCAO COMERCIO DE OLEOS RESIDUAIS E VERNIZES LTDA - CNPJ: 12.576.678/0001-04 (EMBARGADO), VICTORIA CAROLINE LOPES CORREA DE JESUS - CPF: 030.194.341-90 (ADVOGADO), JOAO MARCELOS FORGIARINI FERNANDES - CPF: 040.440.211-98 (ADVOGADO), VILMAR EZEQUIAS GODOI - CPF: 007.817.740-55 (EMBARGADO), NIVALDO CAVANHOLI FERNANDES - CPF: 154.703.189-15 (EMBARGADO), LUIZ TOMAZ DIONISIO - CPF: 371.432.398-87 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO INEXISTENTE. APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE FIXAÇÃO PREVISTA NO ART. 85, § 3o, DO CPC. AFASTADA A APRECIAÇÃO EQUITATIVA. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO PELO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação, fixando honorários advocatícios nos percentuais mínimos do art. 85, § 3o,
incs
. I a III, do CPC, reduzidos pela metade, conforme art. 90, § 4o, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à possibilidade de fixação equitativa dos honorários advocatícios, em razão do elevado valor da causa, e se seria o caso de sobrestamento do feito diante do Tema 1.255 do STF.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC
, visam
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio hábil para rediscutir matéria decidida.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada a questão relativa à fixação dos honorários advocatícios, afastando expressamente a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC, com base na tese firmada no Tema 1.076 do STJ.

5. A menção ao Tema 1.255 do STF não impõe, por si só, o sobrestamento do feito, diante da inexistência de determinação vinculante nesse sentido para o caso concreto.

6. A pretensão recursal revela mero inconformismo com o entendimento adotado, não se verificando qualquer vício que justifique a oposição dos embargos.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A ausência de determinação de sobrestamento pelo STF não obriga a suspensão de feitos que tratam da fixação de honorários por equidade.
2
. Não há omissão quando a decisão embargada enfrenta os fundamentos jurídicos suscitados, ainda que contrariamente ao interesse da parte."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação, nos autos da execução fiscal n.o 1000170-05.2021.8.11.0044, e manteve a fixação dos honorários advocatícios nos percentuais mínimos do art. 85, § 3o, incisos I, II e III, do CPC, sobre o valor atualizado do proveito econômico obtido, reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do mesmo diploma legal.

Nas razões recursais, o embargante alega, em síntese, a existência de omissão no julgado, por ausência de enfrentamento quanto à possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa, diante do elevado valor da causa (R$ 1.956.085,71), o que, segundo sustenta, implicaria condenação desproporcional à Fazenda Pública. Invoca o Tema 1.255 do STF e requer, ainda que subsidiariamente, o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da referida tese com repercussão geral.

Em contrarrazões,
o embargado pugna
pela rejeição dos
aclaratórios
, sustentando que não há qualquer omissão no acórdão embargado e que a fixação dos honorários
deu-se
em estrita observância ao Tema 1.076 do STJ e à norma do art. 85, § 6o-A, do CPC, que veda o arbitramento por equidade quando o valor da causa ou o proveito econômico for líquido e certo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
trata-se
de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação, nos autos da execução fiscal n.o 1000170-05.2021.8.11.0044, e manteve a fixação dos honorários advocatícios nos percentuais mínimos do art. 85, § 3o, incisos I, II e III, do CPC, sobre o valor atualizado do proveito econômico obtido, reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do mesmo diploma legal.

O embargante alega, em síntese, a existência de omissão no acórdão, em razão da ausência de enfrentamento quanto à possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por apreciação
equitativa, diante do elevado valor atribuído à causa
(R$ 1.956.085,71)
. Invoca o Tema 1.255 do Supremo Tribunal Federal e requer, ainda que em caráter subsidiário, o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da referida tese com repercussão geral.

Ao final, requer a reforma da decisão pelo órgão colegiado.

Pois bem.

Após detida análise, entendo que a insurgência
não merece acolhimento
.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o julgador deveria se manifestar ou corrigir erro material, conforme previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil
:

Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

No presente caso, a parte embargante alega que o acórdão
encontra-se
maculado por omissão, ao argumento de que o
decisum
não teria se manifestado expressamente sobre questões relevantes trazidas ao conhecimento deste Tribunal.

Todavia, não obstante
os argumentos suscitados, não se vislumbra
a alegada omissão, pois, de acordo com as circunstâncias do feito, concluiu-se que os honorários advocatícios devem ser fixados nos percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3o, incisos I, II e III, do CPC, sobre o valor atualizado do proveito econômico obtido, reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do mesmo diploma legal.

Além disso, foi devidamente
afastada
a possibilidade de fixação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, consoante entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076.

Nesse contexto, cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1.412.069/PR, reconheceu a repercussão geral da seguinte questão:
Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes
"
(Tema 1.255/STF). Contudo, até o momento, há apenas determinação de sobrestamento dos recursos extraordinários.
Vejamos:

AGRAVO INTERNO. RESOLUÇÃO UNIPESSOAL DA APELAÇÃO.
INSURGÊNCIA RELATIVA AOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS, COM OBSERVÂNCIA AO TEMA 1076/STJ. AFETAÇÃO DO RE N. 1412069/STF (TEMA 1255/STF). INALTERABILIDADE DA CONCLUSÃO. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE SOBRESTAMENTO.
PREMISSAS DO JULGAMENTO
MONOCRÁTICO NÃO DESCONSTITUÍDAS
. "[.]
3
. AGRAVO INTERNO. RESOLUÇÃO UNIPESSOAL DA APELAÇÃO. INSURGÊNCIA RELATIVA AOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS, COM OBSERVÂNCIA AO TEMA 1076/STJ. AFETAÇÃO DO RE N. 1412069/STF (TEMA 1255/STF). INALTERABILIDADE DA CONCLUSÃO. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE SOBRESTAMENTO. PREMISSAS DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO NÃO DESCONSTITUÍDAS."[.]

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao reafirmar no Tema 1.076 a preferência pelos critérios do art. 85, § 3o, do CPC (honorários advocatícios a serem "fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa"), enfatizou a ressalva pelo arbitramento por equidade apenas quando "o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável".
A tese é vinculante para as instâncias ordinárias, nada obstante o Supremo Tribunal Federal (no qual pende de julgamento o Tema 1.255) não a siga. 4.
Recurso da autora provido para fixar os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa
; recurso do
Iprev
e remessa não conhecida (a decisão está alinhada a decisão em recurso repetitivo: art. 496 do Código de Processo Civil)"
. (TJSC, Apelação n. 5086374-84.2021.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 31-10-2023). RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO
. (TJSC, Apelação n. 5010163-74.2023.8.24.0075, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Carlos Adilson Silva, Segunda Câmara de Direito Público, j. 07-05-2024).
(grifos nossos)

Dessa forma, verifica-se que a real intenção da parte embargante é rediscutir o mérito da questão, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, que não se prestam à revisão do já decidido, salvo nas hipóteses legais. Nesse sentido
:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA —
INADMISSIBILIDADE. Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015
”.
(STF, ACO 570/RR
AgR
-terceiro-ED). Embargos rejeitados”.
(TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-9-2017, publicado no DJE 20-9-2017).
(grifos nossos).

Assim, inexiste omissão a ser sanada, pois o acórdão embargado enfrentou os argumentos apresentados, concluindo pela aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado. Nesse sentido
:

“EMBARGOS DEDECLARAÇÃO– AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV– VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE -EMBARGOS REJEITADOS.
A interposição dos embargos de declaraçãosomente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do
CPC.
Se
os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaraçãovia adequada para esses fins.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”.
(N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021). (
g
rifos nossos)

O mero inconformismo com os fundamentos adotados na decisão monocrática não caracteriza vício de omissão, contradição ou obscuridade, configurando-se, na verdade, tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via eleita.

Ademais,
é pacífico o entendimento de que o julgador não está obrigado a rebater, ponto a ponto, todas as alegações ou a mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

Ante o exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025